Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721371-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENI FERNANDES PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo)/antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente HELENI FERNANDES PEREIRA contra decisão (ID) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, prolatada nos autos de ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0718496-44.2022.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da ora agravante no sentido de que lhe fosse assegurada “a expedição das competentes RPV’s no limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei 6.618/2120”. Este o inteiro teor do decisum recorrido, verbis (ID 194136395 – autos originários): Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. A parte exequente requer o cancelamento do precatório n. 0725367-47.2022.8.07.0000, e a expedição de requisição de pequeno valor – RPV relativa ao seu crédito, ao argumento que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em julgamento realizado em 9/5/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei. Não obstante, verifica-se que o precedente ainda não transitou em julgado, modo pelo qual deverá ser obedecida a limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior, no 3.624/2005. Colha-se o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O eg. Conselho Especial desta Corte, em julgamento realizado em 9/5/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Destaque-se que, a despeito do precedente ainda não ter transitado em julgado, ele vai ao encontro de posição que já vinha sendo adotada por esta Corte, tendo como parâmetro posicionamento anterior do eg. Conselho Especial quando declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior, no 3.624/2005. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822561, 07481847120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de cancelamento do Precatório já expedido. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se. A agravante, em longo arrazoado (ID 59509330), desenvolve vários argumentos em torno de sua tese central, qual seja, a de que a Lei n. 6.618/2020 “majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários mínimos”. Nesse sentido, eis, em resumo, as principais razões alinhavadas pelo recorrente: (a) não foi observado que nos autos da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma ex nunc, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos (b) o pedido de expedição da requisição de pequeno valor com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos fora proposto antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma (c) o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF (d) andou mal o decisum agravado ao aplicar à espécie o precedente formado no bojo da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, haja vista que o entendimento da Suprema Corte deve prevalecer, sob pena de afronta ao que dispõe o art. 102, § 2o, da CRFB/88 (e) compete à Suprema Corte a guarda da Constituição Federal, sendo certo que a interpretação de texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, pouco importando se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela do STF, pois, inexistindo o trânsito em julgado e estando a controvérsia submetida à julgamento, não há óbice para a aplicação do entendimento firmado pelo principal protetor da Constituição (f) além da temática relativa à abstrativização do controle difuso, já amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria, cumpre salientar que as decisões sobre a (in)constitucionalidade das normas proferidas por órgãos inferiores do Poder Judiciário não são definitivas, podendo a controvérsia ser levada à última instância, ou seja, ao conhecimento do STF (g) deveria aquele juízo ter determinado a expedição de RPV referente ao valor principal, para fins de adequação à nova Lei, a qual, vale repetir, foi recentemente considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.414.943 (DJE S/N, divulgado em 01/03/2023); E, por fim: (h) percebe-se que é um equívoco o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Logo, resta evidente o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente vários dispositivos constitucionais, merecendo, assim, pronta reforma Assim, postula: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. O recurso veio devidamente guarnecido pelo preparo (ID 59509331). Esse o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a irresignação recursal se refere ao teto correspondente às Requisições de Pequeno Valor (RPV), estabelecido em 20 salários-mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Pois bem, em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, importa salientar que o Conselho Especial deste Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa. Nesse sentido, mesmo que sido determinada a modulação de efeitos da decisão, com eficácia ex nunc, com vistas a não prejudicar as RPVs já emitidas, e pagas com observância do teto de 20 (vinte) salários-mínimos. De se notar que a referida ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por precedentes jurisprudenciais desta Corte. Além disso, considerando que a tese consolidada no julgamento do Tema 792 do STF (SINDIRETA/DF versus DF), a lei que trata de valores limite para pagamento de RPV é norma de direito material e processual, inaplicável a situação jurídica constituída em data anterior à sua vigência. Desse modo, considerando que a sentença coletiva executada transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital n. 6618/2020 (que se deu em 19/06/2020), essa norma não se aplicaria ao caso dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV. NOVO TETO. LEI No 6.618/2020. VIGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE. RE 729.107/DF - TEMA 792 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) 2. Apesar da alteração feita pela Lei no 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite das RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, a modificação ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, quando a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1794448, 07434784520238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Importa salientar, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após eventual contraditório, apresente solução diversa, ante o acervo e aprofundamento revelado no caso. Frente a tais fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Oficie-se ao juízo da causa, informando sobre o teor da presente decisão. Intime-se a agravada, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator